Tribunal: TJMT
Processo: 1033746-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033746-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA MOGENIO - CPF: 055.298.171-06 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033746-81.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

LUANA APARECIDA MOGENIO

Parte Recorrida(s):
BANCO PAN S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta:
172

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – RECEBIMENTO E ATIVAÇÃO DO PLÁSTICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A ESSAS INFORMAÇÕES - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA DEMANDADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, ao julgar improcedente a pretensão exordial, reconheceu que a autora contratou os serviços de cartão de crédito prestados pela ré.

2.

A recorrente defende que as provas juntadas pela reclamada são unilaterais e, portanto, inaptas para comprovar a legitimidade do débito, ressaltando que nunca recebeu qualquer cartão de crédito em sua residência.

3.

A

empresa recorrida, por sua vez, pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Da análise dos autos observa-se que, conquanto a empresa recorrida não tenha acostado ao feito contrato devidamente assinado pela consumidora, trouxe aos autos comprovação de recebimento do plástico no endereço indicado, cujo AR foi assinado pela própria demandante, bem como documentos que atestam o desbloqueio do referido cartão pela consumidora.

5.

Registre-se, por oportuno, que a assinatura constante no referido documento de recebimento é semelhante com aquelas postas no documento pessoal da autora e da procuração outorgada a seu causídico, o que a afasta a necessidade de realização de perícia, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

6.

Além disso, a empresa recorrida trouxe aos autos histórico de utilização do referido cartão e respectivos pagamentos efetuadas pela recorrente.

7.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento dos débitos, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023